Tribunal: TJBA
Processo: 8079215-36.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079215-36.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEVRY EDUCACIONAL DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

APELADO: LEANDRO DA CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATA GUEDES GOMES

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão quanto a pedido de suspensão processual. Pretensão infringente. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, sob alegação de omissão no acórdão quanto à apreciação de pedido de suspensão processual. Sustenta-se, ainda, que o recurso visa ao prequestionamento das matérias debatidas, além de reiterar argumentos quanto à validade do contrato de prestação de serviços educacionais, ausência de falha na prestação do serviço e impropriedade da condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em
(i) verificar se o acórdão incorreu em omissão por não apreciar pedido de suspensão processual; (ii) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e se destinam exclusivamente a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma completa e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente ao reconhecer a falha na prestação do serviço educacional, decorrente da negativa de matrícula por entraves no FIES.

5. A alegada omissão quanto ao pedido de suspensão processual é insubsistente, pois não houve
c
onfiguração de hipótese legal, tratando-se de argumento artificial, sem respaldo nos autos.

6. A tentativa de rediscutir a validade do contrato educacional e a impropriedade da indenização configura nítido caráter infringente dos embargos, finalidade incompatível com esse tipo recursal.

7. Não há necessidade de manifestação expressa sobre todos os argumentos da parte, bastando que o acórdão tenha enfrentado adequadamente as questões centrais do litígio, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

8. O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais quando a matéria foi efetivamente enfrentada, nos termos da jurisprudência do STF e STJ.

9. Ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos, com advertência quanto à possibilidade de aplicação de multa em caso de reiteração protelatória.

IV. Dispositivo e tese

10
. Embargos de declaração rejeitados
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
e
mbargos de
d
eclaração
de
nº
8079215-36.2021.8.05.0001
, em que é embargante
DEVRY EDUCACIONAL DO BRASIL S/A
e embargado

LEANDRO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,
em
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, nos termos do voto do Relator.